Tribunal: TJDFT
Processo: 0706241-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO EM CIRCUNSCRIÇÃO DIVERSA. NATUREZA RELATIVA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia e o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos de ação de declaratória, referente a contrato bancário ajuizada contra instituição financeira.
2. O Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga declinou da competência por entender não haver vínculo entre a demanda e a circunscrição. O Juízo 2a Vara Cível de Samambaia apontou a impossibilidade de declinar de ofício, sustentando ausência de aleatoriedade no ajuizamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a declinação de competência de ofício em razão de mudança de domicílio da parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.A competência territorial, salvo disposição legal em contrário, é de natureza relativa e não pode ser modificada de ofício pelo juízo, conforme estabelece a Súmula no 33 do STJ e o art. 64 do CPC/2015.
5.A despeito das ações fundadas em direito pessoal, a regra do art. 43 do CPC consagra o princípio da perpetuatio jurisdictionis, fixando a competência no momento da distribuição da ação, sendo irrelevante a posterior mudança de domicílio das partes, salvo nos casos de competência absoluta ou supressão de órgão judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga.
Tese de julgamento: “1. A competência territorial é de natureza relativa e não pode ser declinada de ofício pelo juízo. 2. Fixada a competência no momento da distribuição da ação, não a modifica a mudança posterior de domicílio das partes, salvo hipótese de competência absoluta ou supressão de órgão judiciário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 63, § 5o, 64 e 65.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; TJDFT Acórdão 1805169, 0743538-18.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2024, publicado no DJe: 01/02/2024; Acórdão 1934289, 0739458-74.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024; Acórdão 1830588, 0754477-57.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2024, publicado no DJe: 26/03/2024.